Tribunal: STJ
Processo: 0900162-05.2024.8.12.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010084 - MS (2025/0271726-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LANNA LORRANY LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO NOBRE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta os fundamentos relativos ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que
a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA53259987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 893dd166-2160-4f0c-857b-24d4fc34ab80

5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,

devendo ser impugnada em sua integralidade. Precedentes.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na
origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada dos fundamentos concernentes ao óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o

conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
".
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.663.099/PA,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
15/10/2024;
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.096.679/SC,
DJe de
STJ, AgRg no
relator Ministro
6/3/2023,
9/3/2023;
REsp n. 1.960.477/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
28/8/2023,
30/8/2023;
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.378.870/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
relator
5/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.698.382/BA,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
15/10/2024;
STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.571.832/CE,

julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53259987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 893dd166-2160-4f0c-857b-24d4fc34ab80

Documento eletrônico VDA53259987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 893dd166-2160-4f0c-857b-24d4fc34ab80

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010084 - MS (2025/0271726-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LANNA LORRANY LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO NOBRE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta os fundamentos relativos ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que
a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,

devendo ser impugnada em sua integralidade. Precedentes.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na
origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada dos fundamentos concernentes ao óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o

conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
".
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.663.099/PA,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
15/10/2024;
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.096.679/SC,
DJe de
STJ, AgRg no
relator Ministro
6/3/2023,
9/3/2023;
REsp n. 1.960.477/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
28/8/2023,
30/8/2023;
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.378.870/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
relator
5/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.698.382/BA,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
15/10/2024;
STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.571.832/CE,

julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LANNA LORRANY LOPES DA
SILVA, em face da decisão de minha relatoria (fls. 557-560), que, com base nos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
No presente regimental (fls. 568-615), a defesa, após breve síntese processual,
sustenta que impugnou oportunamente todos os óbices constantes do juízo de
admissibilidade feito pelo TJMS. Nesse sentido, afirma que a análise da controvérsia
prescinde do reexame de fatos e provas, e que as razões do apelo extremo obedecem o
princípio da dialeticidade recursal.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão proferida pela
Presidência do STJ deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Neste ponto, infere-se que a Corte local inadmitiu o apelo nobre com base nos
enunciados das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
Entretanto, o agravante não impugnou adequadamente o óbice da Súmula 7/STJ.
Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação
demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
No caso em tela, a análise das alegações da defesa demandariam,
necessariamente, a reavaliação do acervo fático-probatório. Tal constatação é reforçada
pela fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, que aplicou a fração mínima
do tráfico privilegiado com base em entendimento do STJ, nos seguintes termos: "A
condição de 'mula' do tráfico, com conhecimento de estar a serviço de grupo criminoso,
justifica a aplicação da fração mínima de redução de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
"
Lei n. 11.343/2006
AREsp n. 2.462.203/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/12/2024,
9/12/2024)
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para aplicar a fração
máxima do privilégio demandaria revolvimento de fatos - e não questões de direito ou de
má aplicação da lei federal.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

Reitere-se que a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso
especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação
genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as razões que
sustentariam esta alegação.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim,
mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na
espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E N.
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do
STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n. 7
do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não conhecer
o agravo em recurso especial por falta de impugnação
específica dos fundamentos adotados na decisão de
inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara
e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.632.127/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar que
busca apenas valoração jurídica diversa, sem demonstrar,
com base nos elementos fáticos já delineados nos autos, que
sua pretensão não demandaria o reexame de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução
jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar argumentação
suficiente para demonstrar que a mudança de entendimento
não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de
)
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do CPC
art. 932,
e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da
Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se
pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo
que, uma vez revalorada, permita o acolhimento do
pedido, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar
a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa
da conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela
defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Destarte, faz-se correta a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA
PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS
PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RESP
INADMITIDO.
ARESP
NÃO
CONHECIDO.
NÃO
ENFRENTAMENTOS
DOS
ÓBICES.
SÚMULA
182.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos
utilizados na decisão agravada (decisão de inadmissibilidade
do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido esta
Corte Superior, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não
são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
3. Ainda que assim não fosse, é de sabença comum
que a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida
em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for
manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese
em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar
novo julgamento. Com efeito, [n]ão obstante o princípio
constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar
a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente,
quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos
autos (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/5/2022,
4. Diz-se manifestamente contrária à prova dos
13/5/2022)
autos a decisão que não encontra amparo nas provas
produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente,
de todo o acervo probatório.
5. Na espécie, a Corte de origem, ao analisar a
apelação defensiva e decidir pela manutenção da
condenação do acusado, consignou que esta encontra
amparo nas provas dos autos. Assim, para alterar a
conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer a
parte
recorrente,
demandaria,
necessariamente,
o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
6. Lado outro, extrai-se dos autos que o recorrente,
não obstante a interposição do recurso especial fundado em
dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico entre
os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever trecho
do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido como
paradigma.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

7. Como é cediço na jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado
na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte
recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática
e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera
transcrição de ementa. Requisitos previstos no
§1o,
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
§ 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não
art. 1.029,
demonstrada.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.378.870/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
8/9/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE
DE ORIGEM NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - Súmula n. 83 do STJ -
impede o conhecimento do agravo - incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, era
necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada ou
demonstrar que outra é a orientação deste Superior Tribunal
sobre o tema, o que não ocorreu.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.698.382/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Ainda, consoante a jurisprudência do STJ, a decisão que inadmite o recurso
especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade. Sobre o tema, confira-se:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
QUEBRA
DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
CONDENAÇÃO. RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DOS
ANTECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO
INCISO I DO § 2o-A DO
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 157
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência dos enunciados
de
e 7/STJ.
súmula 83/STJ
2. O recurso especial impugna o acórdão que negou
provimento
a
apelação
interposta
pelo
agravante,
objetivando a declaração de ilicitude do reconhecimento
fotográfico, a quebra da cadeia de custódia, ausência de
provas para condenação, nulidade da audiência de instrução
por ausência do réu, afastamento dos maus antecedentes,
desproporcionalidade na fixação da pena- base e
afastamento da majorante prevista no
§2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a jurisprudência, "a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de
modo que se o agravante deixa de impugnar
adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo
em recurso especial em sua integralidade" (STJ, AgRg
nos EDcl no
Rela. Mina. Laurita Vaz,
AREsp 1.785.474/SC,
Sexta Turma, DJe
.
3/5/2021)
5. Além disso, "a complementação da fundamentação
deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão
de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em
decorrência da inovação recursal vedada em razão da
preclusão consumativa" (STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
26/9/2019)
6. O agravo em recurso especial tem por finalidade
atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na
decisão de admissibilidade do recurso especial, sob pena de
não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da
a defesa precisa
Súmula 7/STJ,
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar as teses
de ausência de provas para condenação e de ausência de
prejuízo pela retirada do réu da sala de audiências, como
quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e
não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
8. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para superar o
óbice da
exige-se que o recorrente colacione
Súmula 83/STJ
precedentes
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados
na decisão agravada e o caso em exame, o que, no presente
feito, implicaria em evidenciar que as teses de que é possível
a prolação de sentença condenatória se existirem outras
provas válidas e independentes, diversas do reconhecimento
fotográfico, a confirmar a autoria delitiva e de que são
prescindíveis a apreensão e perícia na arma de fogo utilizada
para que possa ser reconhecida a incidência da majorante do
§ 2-A, I, do Código Penal não teriam respaldo na
art. 157,
jurisprudência contemporâneas desta corte, o que, contudo,
não ocorre.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.571.832/CE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
)
16/1/2025.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52982898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 14:52:20
Código de Controle do Documento: abe50d38-c17d-4a27-b1f4-f3bcd9974bc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.010.084 / MS
Número Registro: 2025/0271726-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09001620520248120006
0900162052024812000650002
9001620520248120006
900162052024812000650002
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LANNA LORRANY LOPES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LANNA LORRANY LOPES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:28
Código de Controle do Documento: 15d2c0d2-730e-4901-84d3-af58fd7ba184

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:28
Código de Controle do Documento: 15d2c0d2-730e-4901-84d3-af58fd7ba184